Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão deu parcial provimento a apelo, determinado à ré (Sabesp) o cadastramento do autor no chamado "sistema de economias" – Aventadas contradições quanto à impossibilidade de restituição de valores e verba sucumbencial – Questões explicitadas no julgado - Termos contraditórios, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão deu parcial provimento a apelo, determinado à ré (Sabesp) o cadastramento do autor no chamado "sistema de economias" – Aventadas contradições quanto à impossibilidade de restituição de valores e verba sucumbencial – Questões explicitadas no julgado - Termos contraditórios, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas, sendo certo que a existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.